Tribunal: TCU
Processo: 015.583/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 578001 (Objeto: Conhecer e avaliar os indícios de irregularidades relacionados às causas e responsabilidades pelas falhas na gestão do INSS, especialmente no que tange ao pagamento de benefícios com suspeita de irregularidades e à demora na análise de processos administrativos.)

Inteiro teor:
Acórdão 784/2026-TCU-Plenário Considerando que cuidam os autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) em que se requer a este Tribunal a adoção de medidas necessárias para conhecer e avaliar os indícios de irregularidades relacionados às causas e responsabilidades pelas falhas na gestão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), especialmente no que tange ao pagamento de benefícios com suspeita de irregularidades e à demora na análise de processos administrativos (peça 1); Considerando que, nos termos do art. 235 do Regimento Interno do TCU, "a denúncia sobre matéria de competência do Tribunal deverá referir-se a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, ser redigida em linguagem clara e objetiva, conter o nome legível do denunciante, sua qualificação e endereço, e estar acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada. " ( grifou-se ); Considerando que a presente representação, embora traga tema de relevância essencial para as contas públicas, não apresentou indícios específicos das irregularidades a serem apuradas, baseando-se, tão-somente, em matéria jornalística, a qual, também, não apresenta indícios suficientes sobre a irregularidade alardeada; Considerando, também, que, conforme apresentou a unidade técnica, este Tribunal, nos últimos anos, proferiu diversos acórdãos com determinações e recomendações que tratam diretamente do objeto da atual representação ( v. item 9 da instrução, peça 5); Considerando que, entre estes trabalhos, foi realizada fiscalização sobre os indícios de irregularidades do Monitoramento Operacional de Benefícios, que está entre as principais ferramentas do INSS para o acompanhamento de benefícios suspeitos de erros e fraudes; Considerando que, por meio do Acórdão 2197/2024-TCU-Plenário (rel. Ministro Aroldo Cedraz), monitorado no âmbito do TC Processo 005.856/2025-6 , este Tribunal, recomendou, entre outras medidas, que o INSS modernizasse sua gestão operacional e tecnológica, adotando inteligência artificial e integração de sistemas para aumentar a eficiência na apuração de irregularidades, reduzir fraudes, evitar a prescrição de débitos e garantir a qualidade técnica das análises; Considerando, por fim, que a unidade técnica identificou que o INSS implementou o Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB), instituído pela Medida Provisória 1.296, de 15 de abril de 2025, convertida na Lei 15.201/2025, com o objetivo de enfrentar a fila da Previdência Social e viabilizar a execução de processos prioritários, como a apuração de indícios de irregularidade em benefícios. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento. 1. Processo TC- Processo 015.583/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público/TCU, Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.2 Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.